Tribunal: TJES
Processo: 5006878-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006878-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCANGELO ALVES e outros (2)

AGRAVADO: EDILETI APARECIDA BELLON e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÕES – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Acerca do primeiro argumento recursal, não há omissão a ser sanada, na medida em que por previsão legal, cuidando o recurso acerca da gratuidade da justiça, a parte recorrente está dispensada do recolhimento do preparo recursal.

2.
De igual sorte, acerca do segundo ponto objeto deste recurso, vale registrar que a parte agravante/embargante estava amparada pela gratuidade da justiça até a prolação da decisão recorrida que, mediante a decisão colegiada, fora revogada por violação ao disposto no Código de Processo Civil (art. 99, § 2º).

3.
Sendo assim, verifica-se que com o provimento do recurso – e a consequente anulação da decisão objurgada – a parte recorrente voltou a ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARCA
NGELO ALVES E OUTROS

em face do v. acórdão que, nos autos de agravo de instrumento por ele interposto, deu provimento ao recurso para anular a decisão recorrida.

Aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, uma vez que não tratou da isenção do preparo recursal.

Argumenta, ainda, que há omissão na medida em que não houve a apreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006878-51.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ARCA
NGELO ALVES E OUTROS

EMBARGADO
:
EDILETI APARECIDA BELLON E OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARCA
NGELO ALVES E OUTROS

em face do v. acórdão que, nos autos de agravo de instrumento por ele interposto, deu provimento ao recurso para anular a decisão recorrida.

Aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, uma vez que não tratou da isenção do preparo recursal.

Argumenta, ainda, que há omissão na medida em que não houve a apreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca do primeiro argumento, não há omissão a ser sanada, na medida em que por previsão legal, cuidando o recurso acerca da gratuidade da justiça, a parte recorrente está dispensada do recolhimento do preparo recursal. Veja-se:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

Registro que a parte agravante estava amparada pela gratuidade da justiça até a prolação da decisão recorrida que, mediante a decisão colegiada, fora revogada por violação ao disposto no Código de Processo Civil (art. 99, § 2º).

Sendo assim, verifica-se que com o provimento do recurso – e a consequente anulação da decisão objurgada – a parte recorrente voltou a ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Destarte, repito, não verifico omissões a serem sanadas pela presente via aclaratória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.